Tribunal: TJMT
Processo: 0000299-63.2003.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000299-63.2003.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANE PISSARRA GOMES - CPF: 026.113.991-66 (APELADO), SALVADOR SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDIR LOPES DA SILVA SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SALVADOR SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 703.924.321-02 (APELANTE), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000299-63.2003.8.11.0042

APELANTE: SALVADOR SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – - AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO DAS INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PRODUZIDOS EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL QUE AMPARAM A VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Na hipótese onde o julgamento dos jurados está amparado em elementos probatórios coligidos durante a instrução, notadamente quando somados a elementos do inquérito policial, torna-se inviável a realização de novo julgamento perante o Tribunal Popular.

Em virtude do princípio constitucional da soberania dos veredictos, a revisão das conclusões do Conselho de Sentença só se revela passível de alteração se completamente dissociada das provas dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000299-63.2003.8.11.0042

APELANTE: SALVADOR SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Salvador Sebastião Pereira de Souza
, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 0000299-63.2003.8.11.0042, que, após julgamento perante o Tribunal do Júri, lhe impôs a pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em razão da prática delitiva constante no art. 121, §2º, IV, do Código Penal (ID 169663384).

Inconformado,
Salvador Sebastião Pereira de Souza
interpôs recurso de apelação (ID 169663382) e, em suas razões, pugnou pela nulidade do julgamento realizado perante o Tribunal Popular, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (ID 169663388).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 169663393).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000299-63.2003.8.11.0042

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Salvador Sebastião Pereira de Souza
, imputando-lhe a prática do crime previsto no
art. 121, §2º, IV, do Código Penal
, o qual teve como vítima,
Valdir Lopes da Silva Souza
, vulgo
Ziro
(ID 127808794 – pp. 01/03).

Segundo a inicial acusatória, no dia 28/09/2002, por volta das 20 horas, na Rua Tangará, nº 128, Bairro Altos da Serra, na cidade e Comarca de Cuiabá/MT, o apelante
Salvador Sebastião Pereira de Souza
matou a vítima
Valdir Lopes da Silva Souza
, desferindo-lhe três tiros nas regiões lombar e orbital, mediante o emprego de arma de fogo não apreendida, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo delito e mapa topográfico acostados aos autos, os quais foram a causa efetiva de sua morte (ID 127808794 – pp. 01/03).

De acordo com o órgão acusador, no dia e hora do fato, a vítima encontrava-se em frente à sua residência, situada no sobredito endereço, conversando com
Oziel Bom Despacho de Oliveira
, quando o apelante
Salvador Sebastião Pereira de Souza
, que estava com um terceiro em uma motocicleta, estacionou e, de inopino, sacou a arma e disparou a queima-roupa contra a vítima, fugindo em seguida (ID 127808794 – pp. 01/03).

A peça inaugural menciona que a testemunha
Cristiane Pissa Gomes
teria reconhecido o apelante como o autor dos disparados, todavia, não foi capaz de reconhecer seu comparsa, haja vista que o crime ocorreu no período noturno e este ter se mantido a certa distância, dando cobertura. Acrescentou que a genitora da vítima, Sra.
Maria Lopes da Silva
, mencionou em seu primeiro depoimento que a autoria do crime tornou-se sabida na região, haja vista que o recorrente era pessoa temida no bairro a ponto de prevalecer a
lei do silêncio
(temor dos moradores em falar do fato por medo de sofrer represálias).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no inquérito policial nº 261/2002, que tramitou perante a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (ID 127808794 – pp. 04 e seguintes).

Durante a fase inquisitorial, o irmão da vítima, Sr.
Wagner Souza Guimarães
, relatou que “
a vítima era seu irmão, que vez em quando

pernoitava na casa do mesmo. Que na data do crime ficou com o irmão até as 18:00 horas, sendo que a vítima ainda lhe emprestou a quantia de R$ 0,20 centavos para inteirar na passagem do ônibus para ir ao bairro Osmar Cabral. Que se dirigiu até o bairro Novo Horizonte para pegar o ônibus e no caminho encontrou com o amigo OZIEL VULGO IGOR, foram até residência da irmã de OZIEL. Que na volta, quando já estavam defronte ao bar do indivíduo conhecido por “NI, que fica defronte ao posto de saúde do Novo Horizonte, “Ni” falou que haviam matado o “ZIRO”. Que o declarante saio correndo em direção ao local do crime e lá chegando pode ver seu irmão caído sem vida. Que em seguida a mãe biológica do declarante Dona Maria pediu ao mesmo para que fosse ligar no telefone público no sentido de avisar aos parentes
” (SIC – ID 127808794 – pp. 18/19).

Perante a autoridade policial, a testemunha
Patrícia da Costa Queiroz
relatou que “
a vítima foi abrir a porta e deparou com seu colega

conhecido por OZIEL BOM DESPACHO DE OLIVEIRA, conhecido por “IGOR”, tendo o IGOR pedido à vítima um copo de água; Que a vítima então pegou o copo de água e a declarante ouviu eles conversarem sobre assuntos banais, tendo o IGOR perguntado a vítima se a mesma sabia do paradeiro do seu irmão WAGER e a vítima disse que achava que o seu irmão teria ido para o bairro Osmar Cabral; Que logo após a declarante ouviu barulhos de tiros e a vítima dizendo “NÃO IGOR”, declara que aguardou alguns minutos dentro do barraco, e que ouviu o barulho de uma moto que foi ligada e saiu acelerando e depois saiu para ver o que tinha acontecido e deparou com seu amásio caído ao chão;
Que ouviu logo depois um vizinha sua de nome “CRISTIANE”, dizer que estava chegando em sua casa e viu que quem atirou em seu marido foi o elemento conhecido por “DODÔ”;(...) Que a declarante ouviu comentários no bairro que o DODÔ, comentou que nesse dia foi até a casa da declarante para matar seu marido, mas como o mesmo já tinha saído para trabalhar e os vizinhos já estavam acordados resolveu ir embora e fazer o serviço depois
” (SIC) (ID 127808794 – pp. 31/32).

A genitora da vítima,
Maria Lopes da Silva
, também durante a fase preliminar, esclareceu: “
QUE na data do fato, dia 28/09/02, por volta das 20:00 hs a declarante estava na casa de sua vizinha, conversando com a mesma assuntos banais, quando ouviu vários disparos de arma de fogo, momento em que tentou ir de encontro ao barulho, para ver o que estava acontecendo e resolveu voltar para trás pois temia ser atingida pelos disparos; Que logo depois a declarante foi até o barraco de seu filho para saber o que estava acontecendo e deparou com seu filho já sem vida caído ao chão, momento em que a declarante saiu correndo para chamar a polícia; Que quando retornou ao barraco já se encontrava o carro do IML; Que logo depois a declarante saiu para buscar ajuda na prefeitura para o sepultamento do seu filho; Que quanto aos fatos não sabe o motivo da morte de seu filho, visto que o mesmo trabalhava como serralheiro, e não tinha inimigos; Que não sabe se o seu filho era usuário de drogas, pois nunca suspeitou de nada e nunca ouviu nada a respeito; Declara que a muito tempo atrás seu filho lhe disse que estava sendo ameaçado de morte, mas a declarante não deu importância ao comentário, pois seu filho não quis lhe falar com detalhes;
Que declara que o comentário no bairro é que quem teria matado o seu filho seria um elemento conhecido por “DODÔ”, mas a declarante teme por sua segurança, pois trata de um elemento perigoso, e o que impera em seu bairro é a lei do silêncio
” (ID 127808794 – pp. 29/30).

Por sua vez, a testemunha
Cristiane Pissara Gomes
, perante a autoridade policial, relatou: “
Que, no dia do fato (28/09/03), por volta das 20:00 horas aproximadamente, quando
se encontrava nos fundos de sua residência, sentada debaixo de uma árvore, ouviu alguém batendo na porta da casa de seu vizinho, saiu para ver, deparou com o DODÓ batendo na porta, chamando seu vizinho VALDIR, em seguida avistou um outro elemento parado próximo a esquina em uma moto, este desconhecido, quando a vítima saiu o DODO foi de encontro com a vítima e sacou-se de um revólver e desferiu vários tiros contra o VALDIR, presume-se que foi entorno de 04 (quatro) tiros, porém atingiu a vítima apenas dois, a declarante diz que ainda ouviu o VALDIR dizendo “NÃO SOU EU” e em seguida caiu defronte a porta de sua casa, o DODO embarcou na moto e saíram em desabalada carreira, a declarante foi corrente até a casa da mãe da vítima
, dn. MARIA e avisou o ocorrido, posteriormente retornou juntamente com a dn. MARIA a casa da vítima este já estava morto, caído no mesmo lugar, a esposa da vítima DN PATRICIA estava no interior da casa a planto de choro, gritando por ele, com suas chegadas ela, PATRICIA, saiu para fora, a vítima deixou três filhos para a PATRICIA acabar de criar; Que, a dn. MARIA foi quem ligou para a Polícia, que em seguida chegaram no local e removeram o corpo da vítima para o CML (Coordenadoria de Medicina Legal);
Que, a declarante conhece o DODO a muito tempo e o elemento que estava na moto é desconhecido, pois nunca viu. Que, diz a

declarante que o DODO no início do mês de Julho do ano passado, matou seu tio CLÁUDIO LUIS DE ARRUDA LOBO, no Bairro Novo Milênio, nesta Capital
” (SIC) – (ID 127808794 – pp. 44/45).

A denúncia foi recebida em 23/03/2012 (ID 127808798 – pp. 24/26). A resposta à acusação foi apresentada (ID 127808799 – p. 56). Durante a instrução processual, foi inquirida a testemunha
Maria Lopes da Silva
(ID 127810650 – p. 8) e procedido o interrogatório do apelante
Salvador Sebastião Pereira de Souza
(ID 127810668).

Na
fase judicial
, a testemunha
Maria Lopes da Silva
relatou que seu filho estava deitado assistindo
Zorra Total
, quando uma pessoa o chamou e pediu um copo de água. Afirmou que quando seu filho saiu com um copo de água ele foi morto, esclarecendo que dentro de casa escutou os tiros. Mencionou que na data dos fatos, além de seu filho, também estavam em sua casa a esposa de seu filho (Patrícia) e seus filhos. Mencionou que o apelante era conhecido de seu filho.
Esclareceu que na data dos fatos viu o apelante em uma moto subindo a Rua Tangará
. Não soube dizer o motivo da prática do delito. Afirmou que após a prática do delito,
o apelante saiu falando pelo bairro que tinha sido ele o autor da prática delitiva
. Mencionou ter ficado sabendo que a pessoa de
Oziel
(apelido Igor) que teria chamado seu filho no dia do fato. Esclareceu que teria tomado conhecimento pela pessoa de Patrícia que seu filho gritava “
não Igor, não Igor
”.

Em seu interrogatório, prestado na fase judicial, o apelante
Salvador Sebastião Pereira de Souza
disse que não conhecia a vítima e negou qualquer envolvimento com o fato narrado na petição inicial.

Encerrada a fase instrutória, o juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT pronunciou o apelante para que fosse julgado perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2º, IV, do Código Penal (ID 127810680).

Ao ser ouvida por ocasião do julgamento perante o Tribunal do Júri, a mãe da vítima, Sra.
Maria Lopes da Silva
narrou que “
viajava em um ônibus cedido pelo governo para que familiares de presos pudessem visitá-los, e,
em determinada ocasião, escutou a esposa do denunciado dizer que ele havia matado seu filho Valdir Lopes da Silva Souza
.
Disse ainda que Cristiane Pissara Gomes afirmou ter visto o denunciado passar correndo pela rua em uma motocicleta, logo após escutar os disparos de arma de fogo
. Afirmou, por fim, que várias pessoas no bairro diziam que o denunciado era o autor do delito
” (extrato das contrarrazões – ID169663393).

Ao ser interrogado em plenário, o apelante
Salvador Sebastião Pereira de Souza
manifestou interesse em permanecer em silêncio.

Procedido ao julgamento perante o Tribunal Popular, proferiu-se sentença condenatória, nos termos anteriormente mencionados.

Inconformado, o apelante
Salvador Sebastião Pereira de Souza
interpôs a presente irresignação onde sustentou, em síntese, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, vez que os elementos produzidos no curso da persecução penal são insuficientes para manutenção da condenação.

Alegou que o depoimento do irmão da vítima, Sr.
Wagner Souza Guimarães
, não trouxe qualquer informação que pudesse identificar o autor da prática delitiva narrada na denúncia, pois no momento do crime não estava na residência da vítima. Pontuou que o referido depoimento não se confirmou em juízo, ocasião em que não foi novamente inquirido.

Mencionou que apesar da testemunha
Patrícia da Costa Queiroz
ter afirmado na fase investigatória que ouviu de
Cristiane Pissara Gomes
que o autor do crime foi o apelante, conhecido pela alcunha de
Dodô
, sublinhou que esta declaração não foi confirmada em juízo.

Registrou que a única testemunha/informante ouvida em juízo foi a informante
Maria Lopes da Silva
, mãe da vítima, mas pontuou que a informante não presenciou os fatos e apenas
ouviu falar
que o autor seria o apelante
Salvador Sebastião Pereira de Souza
.

Salientou ser “
notório que o apelante foi condenado À MINGUA DE PROVAS tão somente porque os jurados se comoveram com o sofrimento de uma mãe que perdeu seu filho e em plenário prestou seu testemunho indireto por OUVIR DIZER, posto que não presenciou os fatos, não tinha conhecimento de desentendimentos anteriores e desafetos da vítima e não entende os motivos do crime
” (sic – ID 169663388).

A partir destes pontos, passo à análise dos argumentos defensivos.

Inicialmente convém destacar que o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede o provimento do recurso de apelação com a finalidade de submissão do apelante a novo julgamento perante a Corte Popular, salvo nos casos onde a decisão dos jurados:

“[...]
seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto provatório constante nos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi produzida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Código de Processo Penal Comentado
. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 1420).

Neste sentido: “
Em virtude do princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal popular, a revisão das conclusões do Conselho de Sentença só se revela passível de alteração se completamente dissociada das provas constantes dos autos
” (AgRg no AREsp 1662190/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020).

Não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal já pontuou: “
Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor
” (HC 114164, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232

DIVULG 18-11-2015

PUBLIC 19-11-2015).

Logo,
o provimento do recurso defensivo depende, necessária e obrigatoriamente, da completa dissociação da prova coligida e a decisão dos jurados
.

Em outras palavras e em atenção aos termos deste recurso: a submissão da apelante a novo julgamento somente poderá ocorrer se, e somente se, não houver nenhum elemento que ampare a versão acusatória de que foi a responsável pela prática do duplo homicídio narrado na inicial.

Todavia,
não é este o caso dos autos
, onde os jurados não apenas optaram por uma das versões contidas nos autos, como também
optaram por uma versão devidamente amparada por elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório
–
não havendo possibilidade de acolhimento dos pleitos recursais
.

Isso porque, durante a
fase policial
a testemunha
Patrícia da Costa Queiroz
informou ter tomado conhecimento por parte da testemunha presencial
Cristiane Pissa Gomes
, que o autor do crime seria um indivíduo conhecido pela alcunha de
Dodô
(apelante
Salvador Sebastião Pereira de Souza
) e que, inclusive, ouviu comentários no bairro que o apelante teria ido à casa da vítima para matá-la, mas como a vítima já havia saído para trabalhar, foi embora para voltar depois (ID 127808794 – pp. 31/32).

A mãe da vítima (
Maria Lopes da Silva
), como visto,
informou à autoridade investigatória
que o comentário no bairro era de que o apelante foi o responsável pelo homicídio narrado na inicial (ID 127808794 – pp. 29/30),
enquanto a testemunha presencial
Cristiane Pissara Gomes
informou que
viu o apelante desferir os tiros que mataram a vítima
(ID 127808794 – pp. 44/45).

Em juízo
a testemunha
Maria Lopes da Sila
(mãe da vítima) disse que o apelante
Salvador Sebastião Pereira de Souza
era conhecido de seu filho e que,
na data dos fatos, viu o apelante em uma moto subindo a Rua Tangará e que, após a prática do crime, o apelante saiu falando pelo bairro que havia matado a vítima
. No plenário do Júri a testemunha disse que ouviu a esposa do apelante dizer que ele havia matado seu filho
Valdir Lopes da Silva Souza
e
confirmou que
Cristiane Pissa Gomes
disse que o viu passar correndo em uma motocicleta logo após os disparos de arma de fogo, além de reiterar os comentários da região de que foi o apelante o responsável pela prática delitiva
.

Ou seja, inobstante a defesa tenha sustentado que o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos, observa-se que a decisão proferida pelos jurados encontra amparo probatório, o que é suficiente para a sua manutenção.

Isso porque, como explicado anteriormente, apenas se admite a anulação do julgamento perante o Tribunal Popular quando houver a completa e total dissociação entre a decisão e a decisão –
o que não é o caso dos autos
.

Neste sentido: “
O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença. Isso porque, a “decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
” (N.U 1006591-28.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023).

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023